Tribunal: TJMT
Processo: 1036798-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036798-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO), GILDO ELIAS MARIAN - CPF: 132.704.510-91 (EMBARGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (EMBARGANTE), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 340.543.402-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO
PROFERIDO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OMISSÃO
– PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENI
ENTE
DO OBJETO DO RECURSO E PRECLUSÃO TEMPORAL – OCORRÊNCIA
–

ART. 1.022 DO CPC/15 –
JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFETIOS MODIFICATIVOS.

1.

Devem ser acolhidos os
embargos de declaração
,
quando presente a omissão apontada
quanto
à
análise
das preliminares de perda superveniente do objeto do recurso e preclusão temporal suscitadas nas contrarrazões do agravo de instrumento
.

2.
Embargos de declaração acolhidos sem
efeitos
modificativos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ANTONIO DOS SANTOS BERALDO
opõe embargos de declaração
com efeitos infringentes
(ID nº
285275894
), com objetivo de sanar omissão
e contradição no acórdão proferido no ID nº
283205880
, que deu provimento ao
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GILDO ELIAS MARIAN e ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO,
reformando a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que havia determinado o
desbloqueio de valores penhorados e revogação de penhoras realizadas na Execução de Título Extrajudicial nº 1002852-53.2023.8.11.0046
, sob o fundamento de que o imóvel oferecido pelo executado como garantia (matrícula nº 1.166 do CRI de Comodoro/MT) encontra-se
sub judice
, o que não seria suficiente para assegurar a satisfação do crédito exequendo e que a ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do CPC/15 prioriza a constrição de dinheiro em detrimento de bens imóveis.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese
,
n
ulidade do acórdão por ser extra petita, uma vez que a ordem de preferência de penhora não foi objeto do recurso de agravo
.

Sustenta que houve omissão do acórdão por
não enfrentar as preliminares apresentadas em contraminuta: perda superveniente do objeto, em razão da liberação dos valores bloqueados, e preclusão temporal, tendo em vista que os agravantes não questionaram o imóvel oferecido como garantia quando da sua nomeação, que ocorreu em novembro de 2023, tendo o recurso sido interposto apenas em dezembro de 2024
.

Aduz que há contradição na
fundamentação do acórdão, por basear-se em premissa equivocada, vez que o objeto do recurso não era a
ordem de preferência da penhora.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o
acórdão recorrido, mantendo-se a decisão de primeiro grau ou caso não seja reconhecida a preliminar de nulidade, seja acolhida as omissões apontadas
negando-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
288676376
, pelo desprovimento do recurso e pela
aplicação da multa do art. 1.026, § 2º do CPC
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
-
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (
g.n
.).

Analisando os autos, verifica-se que realmente o acórdão embargado incorreu em omissão
, pois embora o voto tenha afirmado que as preliminares apresentadas em contrarrazões seriam analisadas no mérito, não houve, de fato, a apreciação das preliminares de perda superveniente do objeto
do recurso
e de preclusão temporal.

Passo,
portanto,
à

análise das preliminares.

Da preliminar de perda superveniente do objeto do recurso

O embargante alegou
p
erda superveniente do objeto do recurso
de agravo de instrumento
, tendo em vista que os valores bloqueados
já
teriam sido liberados
.

S
em razão o embargante.

Isto porque, o recurso de agravo
questionava não apenas o desbloqueio de valores, mas também a revogação das penhoras realizadas na execução. A decisão agravada determinava o levantamento de todas as constrições.

Dessa forma, ainda que os valores
já estivessem sido liberados ao tempo do recurso,
resta
o interesse recursal quanto às demais penhoras revogadas.

Assim, rejeito preliminar arguida.

Da preliminar de preclusão temporal

No que se refere
à
preclusão temporal
, alega o embargante que os agravantes não se insurgiram contra o imóvel oferecido em garantia em momento oportuno, estando a matéria preclusa.

Contudo,

a preliminar não merece prosperar.

Isto porque,
da análise dos autos, verifica-se que o imóvel foi oferecido pelo embargante para garantir o juízo nos embargos à execução
(processo nº
1003809-54.2023.8.11.0046
)
em 31/10/2023
, tendo sido proferida decisão aceitando e suspendendo a execução em 06/11/2023, publicada em 08/11/2023
(ID nº
133633128
).

Entretanto, o contexto processual revela que a discussão sobre a idoneidade da garantia surgiu posteriormente, após o julgamento de embargos à execução e da apelação, quando o juízo
a quo
, ao retomar o andamento do feito, determinou o levantamento de todas as constrições
anteriormente realizadas, com base no imóvel oferecido como garantia. Foi contra essa decisão, proferida já em 2024, que os agravantes se insurgiram tempestivamente.

Assim, não há se falar em preclusão temporal quanto à discussão da idoneidade da garantia oferecida, uma vez que esta somente se tornou relevante quando o juízo determinou o levantamento de todas as penhoras com base nessa garantia.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

Quanto
à
alegação de que o acórdão seria extra petita por fundamentar-se na ordem de preferência de penhora, quando esta não teria sido objeto de recurso,
denota-se que a menção à ordem de preferência da penhora prevista no art. 835 do CPC/15 serviu como fundamento
complementar à decisão, uma vez que, sendo o imóvel questionado de garantia duvidosa, a manutenção das penhoras já realizadas, especialmente de dinheiro, seria mais adequada à satisfação do crédito exequendo.

Aliás
, nesse sentido, constou do voto condutor
do acórdão embargado,
in
verbis
:

“
VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
GILDO ELIAS MARIAN e ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO
ajuizaram a Execução de Título Extrajudicial nº 1002852-53.2023.8.11.0046 em face de
ANTONIO DOS SANTOS BERALDO
, afirmando que atuou na intermediação de uma compra e venda de imóvel rural, juntamente com um grupo de corretores e prestadores de serviço, que não possuíam vínculo anterior, mas que se uniram
exclusivamente para, somando forças, realizar a venda desse imóvel rural.

Sustentaram que as partes entabularam negócio visando a compra e venda de vários imóveis situados na cidade de Nova Lacerda/MT, conforme bem descrito no feito nº 0001416-23.2016.8.11.0046, em trâmite perante o juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Aduziram que na inicial do referido processo descreve as condições da avença e descrimina os créditos dos requerentes.

Relataram que consta a assunção de dívida e no ato da assunção o exequente Sr. ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO recebeu a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e o Sr. GILSON ELIAS MARIAN recebeu uma caminhonete pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), entretanto, a devolveu por estar alienada.

Narraram que os exequentes estavam aguardando a resolução do referido contrato que se daria com as decisões do processo que tramita contra o executado, quitação dos valores e transferências das matrículas.

Descreveram que sem o conhecimento dos exequentes, o referido imóvel, mesmo sendo objeto do processo acima referido, foi revendido para o Sr. FILADELFO JOSÉ AURELINO DA SILVA NETO, pelo valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), contudo, no referido contrato não se contempla os exequentes.

Expuseram que ante a recusa em pagar a comissão previamente acordada, não restou alternativa aos exequentes, a
não ser requerer a expedição de mandado de pagamento da quantia de R$ 1.400.000,00 (um milho e quatrocentos mil reais).

Devidamente citado, o executado ANTONIO DOS SANTOS BERALDO apresentou exceção de
pré
-executividade no ID nº 131558644, alegando que inexiste legitimidade passiva para que o executado figure no polo passivo, pois a responsabilidade era da promitente compradora; inexistência de título executivo apto a ensejar o seguimento do feito; ausente o interesse de agir dos exequentes e a via eleita sendo inadequada.

Impugnação à exceção de
pre
-executividade juntada no ID nº 131774198.

A exceção de
pré
-executividade foi rejeitada pelo juiz singular, a qual foi mantida em Agravo de Instrumento nº 1002045-40.2024.8.11.0000, que desproveu o recurso.

O executado interpôs embargos à execução nº 1003809-54.2023.8.11.0046, que tramita em apenso à execução, tendo sido recebido com efeito suspensivo (ID nº 156650619).

Ato seguinte, o executado informou que os embargos à execução nº 1003809-54.2023.8.11.0046 tinham sido julgados extintos, sem resolução de mérito, em razão de ausência de interesse processual, ocasião em que informou que interpôs o Recurso de Apelação Cível nº 1011840-70.2024.8.11.0000, cujo efeito suspensivo foi deferido pelo TJMT (ID nº 156650619).

Assim, o processo executivo foi suspenso pelo juízo a quo no ID nº 156929523.

Em seguida, sobreveio a decisão do TJMT, provendo o Recurso de Apelação Cível nº 1003809-54.2023.8.11.0046, para
anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para regular andamento do feito (ID nº 175334710).

Com o trânsito em julgado do acórdão, o executado, ao se manifestar nos autos, requereu a expedição de alvará dos valores bloqueados e a revogação das penhoras realizadas (ID nº 177884579).

Após manifestação da parte exequente no ID nº 178242187, o juiz singular determinou o desbloqueio dos valores penhorados e a revogação das penhoras realizadas, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem os exequentes.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravado ofereceu à penhora o imóvel registrado sob a matrícula 1.166 do CRI de Comodoro/MT, no entanto, o imóvel oferecido em garantia pelo agravado encontra-se sub judice, conforme comprovado pelas anotações na própria matrícula do imóvel (ID nº 260152656), circunstância que não garante a efetividade da execução. Vejamos:

Assim, não há como manter a decisão recorrida, ante o flagrante prejuízo à parte recorrente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUÇÃO - OFERECIMENTO DE BENS IMÓVEIS - NECESSIDADE IDONEIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para que os bens oferecidos em caução possam ser aceitos necessário que se demonstrem hábeis e idôneos para a finalidade da garantia prestada.”

(TJ-MT - AI: 01056110820138110000 105611/2013, Relator.:
DESA .
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 04/12/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2013)

Ademais, a ordem de preferência da penhora estabelecida no art. 835 do CPC/2015, prioriza a constrição de dinheiro em detrimento de bens imóveis, por ser mais vantajosa ao credor, in
verbis
:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II -
títulos
da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV -
veículos
de via terrestre;

V -
bens
imóveis;

VI -
bens
móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX -
ações e quotas
de sociedades simples e empresárias;

X -
percentual
do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”

Dessa forma, a decisão agravada, ao determinar a liberação dos valores penhorados e a revogação das penhoras realizadas, contraria o interesse do credor e a sistemática legal da execução, causando potencial lesão aos agravantes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL .
ORDEM DE PREFERÊNCIA. CPC. ART. 835, § 1
º .
SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INTERESSE DO CREDOR. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD.
POSSIBILIDADE .
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INTERESSE DO CREDOR. 1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do
devedor .
2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado
( CPC
, art. 805), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado.
3 .
O § 1º do art. 835 do CPC estabelece que a penhora sobre dinheiro tem preferência, mas o Juiz pode alterar a ordem prevista
no ?caput
? para as demais hipóteses, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Precedentes do STJ.
4 .
A não
desincumbência
quanto à natureza das verbas penhoradas nas contas bancárias
também impede o afastamento da constrição. 5. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-DF 07420953720208070000 DF 0742095-37 .2020.8.07.0000, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
09/12/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção das constrições de bens e valores realizadas nos autos da execução, até decisão final do processo principal.

É como voto
.
”
-

(ID nº
283205880
)

Portanto, não há se falar em contradição ou julgamento extra petita a ser corrigido.

Ante o exposto,
acolho em parte
os presentes embargos de declaração, sem efeitos infringentes
.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025